Tribunal: CARF
Processo: 11080.739059/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739059/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.373 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
EMDISA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014, 2015
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739059/2019-83
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739059/2019-83

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-024.732, proferido pela
7a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação (fls. 64/68), para:
1) Exonerar a cobrança do crédito tributário correspondente à multa no
percentual de 50% sobre o valor dos débitos homologados após compensações
com o crédito reconhecido no julgamento da manifestação de inconformidade
do PAF de no 10880.954781/2018-87, ao qual o lançamento está vinculado;
2) Manter a exigência da multa, nos moldes do lançamento, sobre os débitos não
homologados remanescentes após as compensações.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de impugnação em face da
notificação de lançamento referente a Multa por Compensação não Homologada (Despacho
Decisório controlado no processo de crédito no 10880.954781/2018-87), fls. 2 e 3, com a
apuração do crédito tributário discriminado, no importe de R$35.587,90.
O presente processo encontra-se apensado ao processo no 10880.954781/2018-87,
que trata da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra a análise do
crédito.
Em sua defesa, invocando julgados e autores da área do Direito, argumentou que a
ausência de dolo, fraude e má-fé afasta a penalidade em questão, sob pena de violação ao direito
de petição.
Afirmou que a multa aplicada é confiscatória e representa ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Segundo a d. DRJ embora tenha se dado provimento à manifestação de
inconformidade objeto do PAF 10880.954781/2018-87, Acórdão 106-024.731 – 7a
TURMA/DRJ06, , verificou-se que os débitos declarada superam o crédito reconhecido
atualizado conforme a legislação de regência (IN RFB 1.300/2012, arts. 43, 83 e 84) e, assim,
manteve-se em parte a multa:
Dessa forma, esgotado o limite do crédito reconhecido no Acórdão 106-024.731 – 7a
TURMA/DRJ06,
remanescerão
valores
não
homologados
no(s)
processo(s)
relacionado(s) à fl. 3. Sobre tais valores, deve ser mantida a multa no percentual de
50%, nos moldes apurados no Detalhamento da Apuração do Crédito Tributário (fl. 2).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 4.1.2023 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR dos correios à fl. 77), apresentou recurso voluntário, em 1.2.2023, assim
manejado (fls. 80/98).
Preliminarmente requereu a suspensão do julgamento do presente recurso,
mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até que finda a análise de questão
prejudicial levantada no Recurso Voluntário interposto nos autos n. 10880.954781/2018-87, uma
vez que a questão suscitada pode levar à exoneração da multa até então mantida.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739059/2019-83

Defendeu a evidente a violação ao direito de petição da Contribuinte
constitucionalmente assegurado (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF), o que impõe o
cancelamento do lançamento da multa isolada.
Noticiou que desde 2013, tramita no Colendo STF a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4905, a qual questiona, justamente, a (in)constitucionalidade
do §17, do artigo 74, da Lei 9.430/96.
Para o Recorrente seria patente que a aplicação da presente multa é ilegítima já
que a DCOMP foi homologada e o credito, ali confessado, devidamente extinto, inexistindo
saldo de débito remanescente uma vez que os débitos declarados em janeiro de 2014 foram
compensados em sua totalidade.
Ao se entabular que o mero pedido de compensação, caso seja negado por
qualquer fundamentação torpe que acometa o fisco (como neste caso), ensejando a imposição de
sanção correspondente a 50% (cinquenta por cento) do débito não homologado, invariavelmente
estar-se-á diante de uma multa com caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EMDISA DISTRIBUIDORA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739059/2019-83

No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação de débitos remanescentes nos autos do processo no 10880.954781/2018-87, ocasião
em que a d. DRJ decidiu pela homologação parcial, devendo, assim, ser mantida também a
exigência da multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739059/2019-83

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.373 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739059/2019-83

Fl. 105
DF CARF MF
Original